Tribunal: STF
Processo: RE 220826
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
 SÚMULA STF Nº 279.
1. A decisão agravada fundou-se na Súmula STF
nº 279 para negar trânsito ao extraordinário dos agravantes, pois a
averiguação da presença ou não do interesse da magistratura
mato-grossense no julgamento da causa demanda a análise de fatos e
provas, o que é defeso nesta fase recursal.
2. Razões do regimental
 que não refutam tal fundamento, limitando-se a repisar os
argumentos lançados no recurso extraordinário.
3. Agravo improvido.